Tribunal: CARF
Processo: 11080.726418/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726418/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.428 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ORLANDO QUADRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, uma vez que as deduções
pleiteadas não estão amparadas em decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, considerando, os aludidos pagamentos, em
mera liberalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726418/2012-66
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.428 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726418/2012-66

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 55/58):
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2008, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 11 a 18, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 503,29;
2) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública, no valor de R$ 24.550,00;
3) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.343,60.
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$
11.109,14, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o
crédito tributário total de R$ 22.734,85.
Após tomar ciência da notificação de lançamento de fls. 11 a 18 em 10/05/2012 (fl. 19),
o Contribuinte apresentou em 21/05/2012 a impugnação parcial de fl. 2, se insurgindo
contra as glosas de pensão alimentícia e de despesas médicas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o Contribuinte
não apresenta óbice.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ESCRITURA PÚBLICA.
O fato de a escritura pública de divórcio, lavrada em junho de 2008, mencionar que o
Interessado pagava desde janeiro do mesmo ano pensão alimentícia não autoriza a
dedução de valores a esse título pelo Interessado, não podendo a escritura pública ter
efeitos retroativos a sua lavratura, inexistindo antes de junho 2008 qualquer previsão
para pagamento de pensão alimentícia por parte do Contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas, com o
titular e dependentes, que preencham os requisitos previstos na legislação de regência e
estejam devidamente comprovadas.
Cientificado da decisão, em 23/03/2016 (fls. 63/64), o contribuinte, em
08/04/2016, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 66), insurgindo-se contra a manutenção
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.428 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726418/2012-66

parcial da glosa da despesa com pensão alimentícia, alegando que o valor total do exercício foi
efetivamente pago à alimentanda, conforme já comprovado nos autos, calhando o
restabelecimento integral da despesa declarada. Cita jurisprudência judicial neste sentido.
Requer, ao final, a reconsideração e reforma da decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 67/77.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa parcial da despesa com pensão alimentícia, pagas à
ex-esposa, Eunice Filgueiras de Oliveira, no valor total de R$ 12.100,00, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento
das aludidas despesas na DAA/2009.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a
verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.428 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726418/2012-66

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
55/58) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 12/18), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações contundentes a
modificar o julgado – levando-se em conta que a escritura pública que estipulou o
pensionamento à ex-esposa/alimentanda, não serve para lastrear as deduções no período anterior
de janeiro a junho/2008, porquanto lavrada somente em 10/06/2008 (fls. 4/5), sendo correto
afirmar que ao tempo dos pagamentos glosados não existia título judicial ou escritura
pública a amparar as deduções da verba alimentar declarada – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 57), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57
do Anexo II do RICARF:
O Contribuinte alega pagar pensão alimentícia a sua ex-esposa Eunice Filgueiras de
Oliveira, conforme escritura pública de fls. 4 e 5.
Cumpre verificar, primeiramente, a regra do art. 4o, II, da Lei no 9.250, de 1995, abaixo
transcrita:
“Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)”
A escritura pública de divórcio direto de fls. 4 e 5 foi lavrada em 10/06/2008 e prevê o
pagamento de pensão alimentícia por parte do Interessado a Eunice Filgueiras de
Oliveira, no valor mensal de 5 (cinco) salários mínimos. O fato de a escritura pública,
lavrada em junho de 2008, mencionar que o Interessado pagava desde janeiro de
2008 pensão à Eunice Filgueiras de Oliveira não tem o condão de legitimar a
dedução de eventuais valores supostamente pagos antes do divórcio do casal.
Destarte, a referida escritura pública de divórcio direto de fls. 4 e 5 não poderia ter
efeitos retroativos a sua lavratura, inexistindo antes de 10/06/2008 qualquer
previsão para pagamento de pensão alimentícia por parte do Contribuinte, não se
cogitando da dedução de valores a esse título pelo Interessado.
Para comprovação dos pagamentos de pensão, foi juntada a declaração de fl. 8, firmada
por Eunice Filgueiras de Oliveira, que atesta o recebimento de R$ 24.550,00 no ano de
2008. Levando-se em consideração que a escritura pública de divórcio (fls. 4 e 5) data
de 10/06/2008 e prevê que os pagamentos seriam efetuados até o quinto dia útil de cada
mês subsequente ao vencido, o Interessado faz jus a deduzir os pagamentos efetuados a
partir de julho de 2008.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.428 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726418/2012-66

Dessa forma, apenas o somatório de R$ 12.450,00, correspondente aos pagamentos
de R$ 2.075,00 (5 salários mínimos) de julho a dezembro de 2008 podem ser
deduzidos pelo Interessado a título de pensão alimentícia, cabendo reduzir-se a glosa
dessa dedução para R$ 12.100,00.
Com efeito, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
remanescentes declarados – cuja obrigação alimentar seguiu em desalinho com a legislação de
regência (art. 78, caput do RIR/99), constituindo-se os pagamentos anteriores realizados em
mera liberalidade – razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada e o crédito tributário
em litígio.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 86
DF CARF MF
Original